Tribunal: TJSP
Processo: 1074323-91.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Reapreciação do recurso à luz do entendimento firmado nos recursos repetitivos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, em que foi revisto o tema 414. Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Inexistência de unidades autônomas. Imóvel comercial ao qual não se aplica o sistema de economias de prédio

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Reapreciação do recurso à luz do entendimento firmado nos recursos repetitivos REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, em que foi revisto o tema 414. Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Inexistência de unidades autônomas. Imóvel comercial ao qual não se aplica o sistema de economias de prédio residencial ou misto. Disciplina do Decreto Estadual n. 41.446/96, inalterado pela Lei n° 11.445/07 e pelo Decreto Federal no 7.217/10, que estabelecem diretrizes nacionais de saneamento básico. Matéria discutida no apelo que é distinta daquela decidida nos recursos repetitivos. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão. Embargos rejeitados.